Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014118-44.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (AUTOR), JUINA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.219/0001-59 (REU), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DESTINA PARTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS PARA CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E PARA O APARELHAMENTO E MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – INVASÃO DA COMPETÊNCA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO CIVIL –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

COM EFEITOS
EX NUNC
.

1- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que os Procuradores têm direito a receberem honorários advocatícios sucumbenciais, mas a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente não pode exceder ao teto constitucional.

2- Nos termos do artigo 173, § 2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na edição de Leis, os Municípios devem seguir os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece expressamente a competência privativa da União para editar as regras de Processo Civil à competência privativa da União.

3- No caso, a Lei municipal é formalmente inconstitucional, pois destina parte dos valores percebidos pelos Procuradores do Município a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas; logo, afastou e distorceu a natureza alimentar da verba honorária e acabou por afrontar a competência da União para legislar sobre Direito Processual Civil, por conseguinte, afrontou ao artigo 173, § 2.o, da Constituição deste Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela
Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT
,

que tem por objeto a Lei 1.904/2019, alterada pelas Leis 1.961/2020 e 2.030/2022, todas do Município de Juína-MT.

A Lei cria o Fundo Municipal de Aparelhamento, Aperfeiçoamento e Modernização da Procuradoria-Geral do Município de Juína-MT – FUMPGM, estabelece regras para o rateio dos honorários de sucumbência e da outras providências.

De acordo com a Autora, a norma impugnada é inconstitucional, pois destina as verbas de sucumbência, que servem para remunerar os integrantes da advocacia pública, à aquisição de equipamentos para a Administração Pública.

Sustenta que a destinação diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais contraria o direito expressamente concedido no Código de Processo Civil (art. 85) e, portanto, invade competência privativa da União de legislar sobre o Direito Processual Civil, bem como contraria o que estabelece o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal e o artigo 173, § 2.o, da Constituição deste Estado de Mato Grosso.

Isso é, aduz que a norma é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência legislativa privativa da União para legislar sobre norma geral de Direito Processual Civil.

Assim, requer seja reconhecida a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3.o, e do inciso I do artigo 4.o, ambos da Lei Municipal 1.904/2019 (com as alterações promovidas pelas Leis Municipais 1.961/2020 e 2.030/2022), do Município de Juína-MT, por afronta ao artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, e artigo 173, § 2o, da Constituição Estadual.

Almeja a concessão de efeitos
ex tunc
, com a ressalva de não repetição das parcelas recebidas de boa-fé até a data do julgamento, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

A Câmara Municipal de Juína-MT prestou informações e aduz que não há vícios formais que possam macular as Leis impugnadas (Id. 220860170).

O Município de Juína apresentou defesa no Id. 22261186.

Sustenta a inexistência de inconstitucionalidade, sob o argumento de que a Lei foi aprovada em consonância com as normas constitucionais e tem por objetivo principal o fortalecimento institucional da Procuradoria-Geral do Município, visando garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela advocacia pública municipal.

Ou seja, alega que a destinação de parte dos honorários advocatícios para o Fundo Municipal de Aparelhamento, Aperfeiçoamento e Modernização da Procuradoria-Geral do Município de Juína-MT – FUMPGM, objetiva a melhoria contínua das atividades da Procuradoria Geral municipal.

Defende, ainda, que a Lei não invade competência legislativa da União, mas que exerce de forma legítima a autonomia legislativa municipal.

Pugna pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a inconstitucionalidade, requer que a decisão produza efeitos
ex nunc
, de modo a preservar a segurança jurídica e os atos praticados de boa-fé até a data do julgamento.

Conforme se extrai do Id. 224157668, o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela improcedência do pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Conforme relatado, esta Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT.

Para melhor compreensão, registro que, por meio da Lei 1.904/2019, o Município de Juína instituiu o Fundo Municipal de Aparelhamento, Aperfeiçoamento e Modernização da Procuradoria Geral daquele Município – FUMPGM.

De acordo com os incisos do artigo 4.o da Lei, os recursos do FUMPGM são oriundos:

I) de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Município de Juína, em todos os processos em que for representado pela Procuradoria Geral Municipal;

II) das contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia missa e fundações, expressamente vinculados ao FUMPGM;

III) dos resultantes de contratos, acordos e outros ajustes celebrado pelo Município, por meio da Procuradoria Geral Municipal, com instituições públicas, expressamente vinculados ao FUMPGM;

IV) das importâncias recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, expressamente destinadas ao FUMPGM; e

V) de outras rendas ou rendimentos a ele destinados.

Consoante a redação do artigo 2.o, esses recursos se destinam a aparelhar, aperfeiçoar e modernizar, em caráter supletivo, os programas de trabalhos desenvolvidos ou coordenados pela Procuradoria Geral do Município de Juína, os quais compreendem:

I – o conjunto de ações relativas à consecução das suas finalidades institucionais;

II – a capacitação e o aperfeiçoamento profissional de seus servidores; e,

III – o aparelhamento e as melhorias das instalações e a ampliação da capacidade operacional da Procuradoria Geral do Município - PGM, preferencialmente na área de defesa das demandas do Poder Executivo e da arrecadação tributária.

O
caput
do artigo 3.o da Lei 1.904/2019 estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência ou derivados de arbitramento judicial nas Ações em que o Município de Juína for representado pela Procuradoria Geral Municipal devem ser depositados, em sua integralidade, em conta bancária específica do FUMPGM.

A redação original dos incisos I e II, do artigo 3.o, dispunha que 65% (sessenta e cinco por cento) daquela verba (honorários advocatícios sucumbenciais) seria destinada aos programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados pela Procuradoria Geral do Município, acima dispostos. O remanescente, isso é: 35% (trinta e cinco por cento), deveria ser rateado, em partes iguais, entre o Procurador Geral do Município e os Procuradores Municipais do Poder Executivo Municipal.

Os incisos I e II, do artigo 3.o, da Lei 1.904/2019, foram alterados pela Lei 1.961/2020 e passaram a dispor que: 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência ou derivados de arbitramento judicial nas Ações em que o Município de Juína for representado pela Procuradoria Geral Municipal seriam destinados aos programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados pela Procuradoria Geral do Município, já expostos neste voto.

O remanescente, 90% (noventa por cento) daqueles valores, deveriam ser rateados, em partes iguais, entre o Procurador Geral do Município e os Procuradores Municipais do Poder Executivo Municipal, que exercem as atribuições de seus cargos diretamente na Procuradoria Geral do Município.

Em 2022 foi sancionada a Lei municipal 2.030, que novamente alterou os incisos I e II, da Lei 1.904/2019. Assim, os honorários de sucumbência passaram a ser rateados pelo FUMPGM da seguinte forma:

I - 65% (sessenta e cinco por cento), para os programas de trabalho que trata o art. 2.o, da presente Lei; e,

II - 35% (trinta e cinco por cento), para ser rateados, em partes iguais, entre o Procurador Geral do Município e os Procuradores Municipais do Poder Executivo Municipal.

A Autora objetiva a declaração de inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 3o, e do inciso I, do artigo 4.o, da Lei Municipal 1.904/2019, alterada pelas Leis 1.961/2020 e 2.030/2022, os quais dispõem que parte dos recursos do FUMPGM é oriundo de honorários advocatícios de sucumbência e que 65% (sessenta e cinco por cento) dessa verba será destinada aos programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados pela Procuradoria Geral do Município.

De acordo com a Autora, esses dispositivos são inconstitucionais, pois destinam as verbas de sucumbência, que servem para remunerar os integrantes da advocacia pública, à aquisição de equipamentos para a Administração Pública.

Sustenta que a destinação diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais contraria o direito expressamente concedido no Código de Processo Civil (art. 85) e, portanto, invade competência privativa da União de legislar sobre o Direito Processual Civil, além de ser contrária ao que estabelece o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal e ao artigo 173, § 2.o, da Constituição deste Estado de Mato Grosso.

Ou seja, aduz que a norma é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência privativa da União para legislar sobre norma geral de Direito Processual Civil.

De início, é pertinente relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que os Procuradores têm direito a receberem honorários advocatícios.

Com efeito, no âmbito daquela Corte é firme o ponto de vista de que os honorários compõem a remuneração de determinadas carreiras públicas, entre elas a Procuradoria, mas que também se sujeitam ao teto constitucional.

Para ilustrar:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS
. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública.
O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5o, II, “a”, da CRFB).
2.
A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal
. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente. (
ADI 6135, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280

DIVULG 25-11-2020

PUBLIC 26-11-2020). (sem grifos no original)

Também é preciso relembrar que a verba honorária constitui direito do advogado e tem natureza alimentar, conforme estabelecido expressamente no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, é clara a inconstitucionalidade formal dos dispositivos impugnados, pois nos termos do artigo 173, § 2.o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, na edição de Leis, os Municípios devem seguir os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.

O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, estabelece expressamente a competência privativa da União para editar as regras de Processo Civil à competência privativa da União e, no exercício da competência privativa que lhe é assegurada, a União editou o Código de Processo Civil, que disciplina a matéria relativa aos honorários advocatícios, prevê o advogado como exclusivo destinatário do direito à percepção da verba sucumbencial e fixa regras específicas referentes à sua natureza alimentar.

Dessa forma, não há como negar que o inciso I, do artigo 3o, e o inciso I, do artigo 4.o, da Lei Municipal 1.904/2019, alterada pelas Leis 1.961/2020 e 2.030/2022, são inconstitucionais, pois destinam parte dos valores percebidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais para finalidades diversas da percepção de verba alimentar pelos Procuradores municipais.

Ao destinar parte dos honorários advocatícios sucumbenciais para a capacitação e o aperfeiçoamento profissional de servidores da Procuradoria municipal, e para o aparelhamento e melhorias das instalações e ampliação da capacidade operacional da Procuradoria Geral do Município, dentre outros, a Lei se afastou e distorceu a natureza alimentar da verba honorária e acabou por afrontar a competência da União para legislar sobre Direito Processual Civil, por conseguinte, afrontou ao artigo 173, § 2.o, da Constituição deste Estado.

No mesmo norte, oportuna transcrição de precedente do STF:

Ação Direta de Inconstitucionalidade
. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná.
Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado
. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1o, II, e, da Constituição.
Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente.
1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa. 2.
A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.
3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente
. (ADI 7014, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259

DIVULG 16-12-2022

PUBLIC 19-12-2022). (sem grifos no original)

Assim, não se pode negar que os honorários advocatícios constituem matéria da essência do Processo Civil e, por esse motivo, os Municípios não podem disciplinar o assunto em Lei, para além das disposições contidas em Lei Federal.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Tendo por objeto as expressões (1.1) "ressalvada a hipótese prevista no art. 6o, desta Lei", do § 1o, do art. 2o; (1.2) "correspondente a 70% (setenta por cento)", prevista no caput do art. 6o; parágrafo único, incisos I e II, do art. 6o; bem como (2) do caput e §§ 1o e 2o, do art. 7o, todos
Lei no 5.307, de 05.03.20, de Araras, que criou o Fundo de Honorários Advocatícios do Município de Araras
.
Honorários advocatícios. Violação ao pacto federativo. Ocorrência.
Inviável norma local, ao dispor sobre honorários advocatícios, prever destinação diversa à verba, em contrariedade a direito expressamente concebido no Código de Processo Civil. Competência da União para legislar sobre a matéria (art. 22, inciso I, da CF).
Precedentes
. Teto remuneratório. Necessária observância ao Tema no 510, do Eg. STF. Afronta ao art. 115, XII, da Constituição Estadual, que reproduz o art. 37, XI, da Constituição Federal. Procedente a ação.
(TJ-SP - ADI: 22237403720218260000 SP 2223740-37.2021.8.26.0000, Relator: Evaristo dos Santos, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/04/2022). (sem grifos no original)

Dessa forma, o pedido deve ser julgado procedente, com a declaração de inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 3.o, e do inciso I, do artigo 4.o, da Lei Municipal 1.904/2019, alterada pelas Leis 1.961/2020 e 2.030/2022.

Quanto aos efeitos, sabe-se que, de regra, a declaração de inconstitucionalidade decorrente da procedência de pedido formulado em Ação Direta tem efeitos
ex tunc
. As exceções estão previstas no artigo 27, da Lei 9.868/90, dentre elas a segurança jurídica.

No caso, tendo em vista que a destinação de parte da verba honorária para os programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados pela Procuradoria Geral do Município vem ocorrendo desde 2019, com fundamento na segurança jurídica e, em respeito ao princípio da boa-fé, fica assegurada a irrepetibilidade desses montantes até a publicação do Acórdão.

Com essas considerações,
divergindo do Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
julgo procedente o pedido
, declaro a inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 3.o, e do inciso I, do artigo 4.o, da Lei Municipal 1.904/2019, alterada pelas Leis 1.961/2020 e 2.030/2022, com efeito
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024